Tribunal: STF
Processo: HC 217619
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Oliveira Menezes, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 736.790/RS.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 9 anos de reclusão, em regime fechado, mais 700 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Em sede recursal, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir as penas do réu para 5 anos e 9 meses de reclusão e 550 dias-multa. 



    Neste writ, o impetrante alega, em suma, que 



    "a reincidência do Paciente foi utilizada na segunda etapa do cálculo, como agravante da pena, na terceira etapa do cálculo, para afastar-lhe o benefício da minorante posta no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, e, ainda, para agravar-lhe, em seguida, o regime adequado de cumprimento de pena, o que se configura, a nosso sentir, um verdadeiro bis in idem." 



    Assevera, outrossim, que 



    "Assim sendo, parece-nos ilegal, além de injusto, que com praticamente todas as circunstâncias judiciais do art. 59 favoráveis, o Paciente tenha tido o regime de cumprimento de pena agravado. Admite-se, sim, a hipótese de agravamento da pena, como agravante de reincidência, e a não aplicação da minorante privilegiadora do delito de tráfico de drogas, por não preenchimento dos requisitos, todavia, o agravamento do regime prisional é deveras ilegal e injusto.”



    Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para o abrandamento do regime inicial.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, firmada de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. 



    2. Mantido o quantum da pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, e sendo reincidente o ora agravante, é inviável a aplicação do regime aberto ou semiaberto, assim como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, e 44, I e II, ambos do Código Penal. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição do regime inicial fechado.



    Com efeito, conforme expressão disposição do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente à pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos e que não exceda 8 (oito) tem direito ao regime inicial semiaberto.



    No caso, é inconteste nos autos que o paciente é reincidente e foi condenado à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, o que afasta o pretendido abrandamento do regime inicial.



    O Superior Tribunal de Justiça, por isso mesmo, reconheceu a presença da reincidência, a legitimar, em consequência, a imposição do regime fechado, em que pese o quantum da pena em concreto.



    Vê-se, desse modo, que a fundamentação para a fixação do regime fechado se valeu do conjunto da dosimetria, amparando-se na reincidência do paciente.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente